Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0709144-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. em desfavor do CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE visando reformar a decisão ID 185965197, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0707309-56.2023.8.07.0001. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator